Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713228-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELLS SORVETERIA LTDA AGRAVADO: JOSE VITORINO DA SILVA FILHO, LORENA DE PAULA MARQUES VIDAL, SIDNEY VIDAL FERREIRA, OTAIDES DOMINGOS DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mells Sorveteria Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que inadmitiu o ingresso da agravante no cumprimento de sentença, na qualidade de assistente. Em suas razões, alega possuir interesse na lide, pois o cumprimento de sentença pode lhe afetar diretamente, gerando prejuízos irreparáveis. Afirma que a decisão agravada fere o disposto no art. 489, § 1o, incisos II e IV, do CPC. Aduz que, no decisum recorrido, a Magistrada singular afirmou que a pretensão da agravante, motivadora do pedido de assistência, “residiria, de forma exclusiva, na busca pela satisfação de seu crédito, perseguido nos autos de n. 0710873-53.2017.8.07.0001, em face do autor do presente feito”, mas que a agravante sequer é parte no referido processo. Argumenta que o estabelecimento comercial em disputa na presente demanda não existe mais, já que, passados vários anos de tramitação do feito, houve várias alterações societárias, em razão de novos negócios firmados entre os agravados. Afirma que realizou diversas melhorias no estabelecimento onde, antes, funcionava a De Paula Sorveteria e Cafeteria LTDA e onde, hoje, funciona a Mells Sorveteria LTDA, ora agravante. Alega que atua no comércio varejista de picolés, sorvetes, e produtos de sorveteria em geral e que sua intervenção no feito é necessária para preservar o funcionamento de seu estabelecimento. Sustenta que a Marca “Nosso Sabor Sorvetes”, que é pleiteada pelos agravados, nunca foi de propriedade da empresa De Paula Sorveteria e Cafeteria LTDA, de modo que a marca não pode ser devolvida a quem nunca lhe possuiu. Pugna pelo provimento do recurso para que seja admitido o ingresso da agravante na lide, na qualidade de assistente. Além disso, requer a imediata antecipação da tutela recursal para que seja suspensa qualquer constrição que seja determinada nos autos do cumprimento de sentença e que possa afetar a agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, quais prejuízos poderá sofrer caso não atue no cumprimento de sentença. Com efeito, não parece razoável afirmar que a atuação da agravante, como assistente, na execução em curso, irá impedir que a recorrente sofra prejuízos. No que diz respeito à probabilidade do direito, independentemente de a agravante possuir interesse econômico ou não no resultado do processo no 0710873-53.2017.8.07.0001, cumpre registrar que o fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). Como bem observado pela Magistrada singular, “consiste a assistência em modalidade de intervenção que tem por objeto evitar a prolação de uma sentença desfavorável aos interesses do assistido, eis que o provimento judicial, em caso de insucesso (do assistido) na demanda, terá reflexos jurídicos relevantes para o terceiro/assistente”. No caso dos autos, ao menos por ora, não se afigura possível o ingresso da agravante na lide como assistente, tendo em vista que a sentença já transitou em julgado e está em fase de cumprimento. Assim, ao menos em tese, a atuação da agravante como assistente não tem o condão de alterar o que já foi decidido e transitado em julgado no processo, nem se mostra cabível, a princípio, no cumprimento de sentença, fase em que se busca tão somente a efetivação do direito já declarado. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METRÔ/DF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. I. Sem a alegação e demonstração de interesse jurídico, não pode ser admitida, sob a perspectiva do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência simples do Distrito Federal no cumprimento de sentença em que figura como executado o METRÔ-DF. II. A assistência simples, por sua própria vocação de interferir na solução da demanda, não se revela compatível com o cumprimento de sentença, módulo processual destinado à concretização do direito reconhecido na sentença. III. Se o cumprimento de sentença instaurado em face do METRÔ-DF não tem potencial para afetar economicamente o Distrito Federal, é incabível a intervenção anômala prevista no artigo 5o da Lei 9.469/1997. IV. A intervenção anômala de que cuida o artigo 5o da Lei 9.469/1997também não se justifica na etapa de cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1686497, 07161273420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Inadmissibilidade de assistência litisconsorcial” (Acórdão 1394930, 07152928020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator